Tribunal: TJMT
Processo: 0000514-36.2012.8.11.0038
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000514-36.2012.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LURDIMAR LUCIA DUARTE - CPF: 013.804.451-16 (APELADO), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), F'NA E-OURO GESTAO DE FRANCHISING E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 00.851.567/0001-71 (APELANTE), RODRIGO NEVES ORMONDE FERNANDES DE AVELAR - CPF: 958.402.731-04 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBIÇÃO PRAIA MAR LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO PRAIA MAR LTDA - CNPJ: 08.779.943/0006-80 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO JULGADA PROCEDENTE –CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL INDEFERIDA – DESNECESSIDADE – LESÃO E ACIDENTE DE CONSUMO COMPROVADOS - PRELIMINAR REJEITADA -
EXPLOSÃO DE GARRAFA – PERFURAÇÃO DO OLHO ESQUERDO DA CONSUMIDORA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO CDC - DEFEITO DO PRODUTO – EVIDENTE NEXO CAUSAL
ENTRE O DANO E O DEFEITO DO PRODUTO
– ACIDENTE E LESÕES COMPROVADOS – REPARAÇÕES DEVIDAS – REDUÇÃO DOS VALORES FIXADOS NA SENTENÇA – INVIABILIADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP)

“Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica”.
(AgRg no REsp 1000329/SC)

Se as lesões no olho do consumidor têm origem em estouro de garrafa de cerveja, não se exige maior indagação sobre a causa, pois está demonstrado o nexo de causalidade entre os danos e o defeito do produto.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que julgou procedente a Ação de Indenização por Dano Moral, Material e Estético ajuizada pela ora apelada, para condenar a ré a pagar R$265,00 pelo prejuízo material emergente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; R$20.000,00 pelo dano estético; e

R$20.000,00 pelo dano moral, com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo IPCA-E (RE 870942 – STF) a partir deste arbitramento, bem como a arcar com as taxas e custas processuais, além dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa uma vez que o Juízo
a quo
indeferiu a realização de prova pericial, não se pronunciou sobre a petição com ID. 49751272 e manteve a higidez dos documentos médicos juntados pela apelada.

Aduz que inexiste relação de consumo entre as partes, pois ela, apelante, é mera distribuidora dos produtos da marca Crystal para outros estabelecimentos que os revendem, e a apelada não é a destinatária final visto que também os comercializa, tanto assim que no momento do acidente estava em seu local de trabalho manuseando a garrafa de bebida para exposição e venda.

Sustenta que a culpa pelo evento danoso é exclusiva da apelada, e que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano sofrido por ela (apelada).

Argui de forma frágil a tese da culpa concorrente, dizendo que se a apelada tivesse manuseado a garrafa de modo correto não teria acontecido o acidente.

Caso mantida a sentença, pleiteia a redução dos valores definidos para as reparações (ID. 155176259, págs. 01 a 19).

Contrarrazões no ID. 155176265, págs. 01 a 19.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi ajuizada em razão do acidente ocorrido com a apelada em 08/01/2010 no bar de sua propriedade e de seu companheiro em Araputanga-MT.

Após ela adquirir 02 caixas de cerveja Crystal da ré/apelante, as guardou no refrigerador, porém uma garrafa explodiu em seu rosto e perfurou seu olho esquerdo, causando-lhe a perda total da visão, segundo documento médico anexado aos autos.

Preliminar – cerceamento de defesa – indeferida a realização de perícia

A autora trouxe na inicial os documentos médicos comprobatórios dos danos sofridos, e posteriormente, diante das alegações da empresa ré, pugnou por perícia médica para constatação dos danos estéticos e das lesões em sua visão.

Esse pedido foi reiterado no ID. 155176214 e depois no ID. 155176214, págs. 01 e 02.

Realizada a audiência de conciliação, a ré propôs o pagamento de R$3.000,00, o que foi recusado pela autora.

Esta novamente manifestou interesse na prova testemunhal e pericial, e consignou que o processo estava parado havia 04 anos.

Até então a ré tinha postulado apenas a produção de prova testemunhal.

Em 11/02/2021 o juízo
a quo
indeferiu a realização da perícia sob o fundamento de que não existia controvérsia quanto à lesão ocasionada pelo acidente, fato gerador da lide, de que constava nos autos a documentação médica e de que era desnecessária por ser o destinatário das provas e o feito estar devidamente instruído.

Foi então designada a audiência de instrução e julgamento para 1o/06/2021 e determinada a intimação da ré para se manifestar sobre o laudo médico trazido pela autora (ID. 155176216, págs. 01 a 03).

A ré apresentou o rol de testemunhas e impugnou o referido laudo sob a justificativa de que todos os documentos juntados pela autora, além de serem unilaterais, não comprovavam o fato gerador que culminou no acidente.

Ocorre que as testemunhas disseram na audiência de instrução que presenciaram o episódio, e a documentação médica contida na lide mostra as consequências dele.

Logo, era realmente dispensável a perícia.

O STJ já consagrou que
"Os princípios da livre admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento.
(AgInt no AREsp n. 1.457.765/SP, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019)
.

E mais,
conforme lição de Vicente Greco Filho,
“O autor, na inicial, afirma certos fatos porque deles pretende determinada conseqüência de direito; esses são os fatos constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto a fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o pedido improcedente se o autor não provar suficientemente o fato constitutivo de seu direito”.
(Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 2o vol., pág. 177).

Posto isso
, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Quanto à alegada inexistência de relação de consumo entre as partes visto que a apelante é apenas distribuidora dos produtos da marca Crystal para outros estabelecimentos que o revendem, e a apelada não é a destinatária final pois também o comercializa, o fato de se
tratar de comerciante que se lesionou com o estouro da garrafa de cerveja no momento em que a manuseava em sua casa comercial não afasta a condição de consumidor, em razão da regra de extensão do art. 17 do CDC, que ampliou o conceito básico inscrito no art. 2o da Lei 8078/90.

No REsp
1288008/MG, em que se discutiu a mesma questão, ficou decidido o seguinte:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. EXPLOSÃO DE GARRAFA PERFURANDO O OLHO ESQUERDO DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL. DEFEITO DO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1 - Comerciante atingido em seu olho esquerdo pelos estilhaços de uma garrafa de cerveja, que estourou em suas mãos quando a colocava em um freezer, causando graves lesões.

2 - Enquadramento do comerciante, que é vítima de um acidente de consumo, no conceito ampliado de consumidor estabelecido pela regra do art. 17 do CDC ("bystander").

3 - Reconhecimento do nexo causal entre as lesões sofridas pelo consumidor e o estouro da garrafa de cerveja.

4 - Ônus da prova da inexistência de defeito do produto atribuído pelo legislador ao fabricante.

5 - Caracterização da violação à regra do inciso II do § 3o do art. 12 do CDC.

6. Recurso especial provido, julgando-se procedente a demanda nos termos da sentença de primeiro grau.
(REsp. 1288008/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgamento em 04/04/2013, DJe de 11/04/2013).

CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. REPARAÇAO CIVIL. PRESCRIÇAO. PRAZO. CONFLITO INTERTEMPORAL. CC/16 E CC/02. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO FORNECEDOR DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS. TERCEIRO, ALHEIO À RELAÇAO DE CONSUMO, ENVOLVIDO NO ACIDENTE. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇAO. EMBARGOS DE DECLARAÇAO. DECISAO OMISSA. INTUITO PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA.

1.
(...)

3. O art. 17 do CDC prevê a figura do consumidor por equiparação (bystander), sujeitando à proteção do CDC aqueles que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo, sejam vítimas de evento danoso decorrente dessa relação.

4. Em acidente de trânsito envolvendo fornecedor de serviço de transporte, o terceiro vitimado em decorrência dessa relação de consumo deve ser considerado consumidor por equiparação. Excepciona-se essa regra se, no momento do acidente, o fornecedor não estiver prestando o serviço, inexistindo, pois, qualquer relação de consumo de onde se possa extrair, por equiparação, a condição de consumidor do terceiro.

5.
(...)

6. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp. 1125276/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 28/02/2012, DJe de 07/03/2012).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCURAÇAO. DESNECESSIDADE DE AUTENTICAÇAO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 115/STJ. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇAO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇAO DE CONSUMO. PRESCRIÇAO QUINQUENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. INÉPCIA DA INICIAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇAO DA MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

1. Em se tratando do agravo de instrumento disciplinado nos artigos 522 e seguintes do CPC, é dispensável a autenticação das peças que o instruem, tendo em vista inexistir previsão legal que ampare tal formalismo.

2. Nos termos do que dispõe o art. 17 da Lei n. 8.078/90, equipara-se à qualidade de consumidor para os efeitos legais, àquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do evento danoso decorrente do defeito exterior que ultrapassa o objeto e provoca lesões, gerando risco à sua segurança física e psíquica.

3. Caracterizada a relação de consumo, aplica-se ao caso em apreço o prazo de prescrição de 5 (cinco) anos estabelecido no art. 27 da Lei n. 8.078/90.

4.
(...)

7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1000329/SC, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quarta Turma, julgamento em 10/08/2010, DJe de 19/08/2010).

No que tange ao argumento de
inexistência de nexo causal
entre o dano e a conduta da apelante, deve ser observado, neste caso, o nexo de causalidade
entre o dano e

o defeito do produto.

Para afastá-lo era preciso demonstrar que tal fato não aconteceu, e, segundo o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino,
“as lesões causadas no rosto do consumidor pelo estouro, em suas mãos, de uma garrafa de cerveja não exigem maior indagação sobre qual teria sido a causa”
(
SANSEVERINO
,
Paulo de Tarso Vieira.
Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a defesa do fornecedor.
3a ed. - São Paulo: Saraiva, 2010, p.257).

A relação de causa e efeito entre o dano e o produto é evidente nesta demanda, e a hipótese é de acidente de consumo.

O evento danoso e a lesão estão claros também, conforme laudo emitido pelo Hospital e Pronto Socorro de Cuiabá:

Conforme o Prontuário Médico número 00.036587.378, a Sra. LURDIMAR LUCIA DUARTE, nascida em 06/09/1979, deu entrada nesta unidade no dia
09/01/2010
às
07:43 horas,
conforme
HISTÓRICO CLÍNICO:

Paciente encaminhada de Araputanga - MT com história de perfuração ocular há um dia.

Foi submetida a tratamento cirúrgico de sutura da perfúrante escleral, tendo alta hospitalar dia 12/01/2010.

Cuiabá-MT 10 de Setembro de 2013

(ID. 155176214, pág. 12).

Os documentos expedidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde – atestam ainda a justificativa para a internação, a descrição da cirurgia e dos materiais utilizados, o laudo de tomografia e a prescrição médica (ID. 155176214-págs. 123 a 132).

Por conseguinte, ficou comprovado o dano sofrido pela autora, e a apelante não demonstrou a inexistência do defeito ou que o acidente foi causado pela conduta exclusiva da vítima, ônus que lhe incumbia. Dessa maneira, tem o dever de indenizar a apelada, e não se admite, na situação narrada, a culpa concorrente.

No que diz respeito ao montante da reparação, deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a intensidade da ofensa e a sua repercussão.

Dessa forma, e em observância ao caráter pedagógico-punitivo da medida, não comporta redução a quantia arbitrada na origem.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023